Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-91.2020.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-91.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARAGAO & ARAGAO LTDA - CNPJ: 10.015.853/0001-50 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), LAZARO HAILTON FOGAGNOLO JUNIOR CNPJ 74.302.597/0001-65 (APELANTE), LHF SHOES LTDA - CNPJ: 74.302.597/0001-65 (APELANTE), ELISANGELA BORGES ARAGAO COZER - CPF: 932.625.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA BORGES ARAGAO COZER - CPF: 932.625.581-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Declaratória de Prescrição de Débito com Pedido de Tutela de Urgência, julgada procedente para declarar a prescrição das duplicatas protestadas no 17175 e no 17542, bem como determinar a exclusão do nome da autora nos Apontamentos de Protestos do Cartório do 2o Ofício de Tapurah. O réu foi citado por edital e representado pela Defensoria Pública como curadora especial. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelação busca a concessão da gratuidade da justiça, afastando tal condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu, citado por edital, presume automaticamente a sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, em razão de citação por edital, não presume, por si só, a hipossuficiência econômica da parte assistida, sendo indispensável a demonstração concreta da incapacidade financeira para o deferimento da gratuidade da justiça.

A ausência de elementos nos autos que comprovem a alegada insuficiência de recursos impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, sendo a gratuidade da justiça, quando deferida, causa apenas de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, está dispensada do preparo recursal, conforme decidido nos Embargos de Divergência no
EAREsp
978.895/SP, sem que isso implique concessão automática da justiça gratuita.

A jurisprudência do TJMT confirma que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial não afasta a necessidade de demonstração da hipossuficiência para fins de isenção de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume automaticamente a hipossuficiência econômica do réu, sendo necessária prova concreta para concessão da justiça gratuita.

A ausência de comprovação da insuficiência de recursos impede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mesmo nos casos de curadoria especial.

A condenação às custas e honorários decorre da sucumbência e, se concedida a gratuidade, sua exigibilidade apenas se suspende, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensada do preparo recursal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 72, II; 85, §11; 98, §3o; 99; LC no 80/94, art. 4o, XXI; Lei no 7.115/83, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018,
DJe
04.02.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
718.539/RJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.701.054/SC; TJMT, Apelação Cível no 0009115-42.2012.8.11.0002; TJMT, Apelação Cível no 0006706-25.2014.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação Declaratória de Prescrição de Débito com Pedido de Tutela de Urgência julgada procedente
para DECLARAR a prescrição das duplicatas protestadas de no 17175 e no 17542, bem como determinar a exclusão do nome da requerente nos Apontamentos de Protestos do Cartório do 2o Ofício de Tapurah.
Com condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante afirma que
trata-
se
de ação declaratória de prescrição de débito, proposta por ARAGÃO & ARAGÃO LTDA - ME, com o objetivo de ver reconhecida a prescrição das duplicatas no 17.175 e no 17.542, cujos vencimentos ocorreram em 27/05/2014 e 26/06/2014, respectivamente, e que foram protestadas em 06/06/2014 e 09/07/2014
.

Sustenta que
foi citado por edital por se encontrar em local incerto e não sabido
, e diante disso, foi nomeada
a Defensoria Pública para atuar como curadora especial do réu, que apresentou contestação
.

Destaca que s
obreveio sentença que julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo a prescrição das duplicatas e determinando a exclusão do nome da autora dos protestos, mas condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Defende que a
atuação da Defensoria Pública como curadora especial presume a hipossuficiência do réu, não cabendo ao juízo negar os benefícios da gratuidade de justiça sem que a parte adversa apresente prova robusta da capacidade financeira da parte assistida
.

Ressalta que o
art. 98 do CPC garante a gratuidade da justiça às pessoas com insuficiência de recursos
.

Alega que a
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o direito à gratuidade da justiça
quando a Defensoria atua como curadora especial, mesmo que o pedido tenha sido indeferido na sentença
.

Cita precedente do TJMT (Apelação Cível no 0009115-42.2012.8.11.0002), no qual foi concedido o benefício da justiça gratuita por presunção de hipossuficiência na mesma situação.

Pontua que o
indeferimento da gratuidade de justiça no caso em questão viola o princípio do acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e a função institucional da Defensoria Pública, conforme previsto na LC no 80/94
.

Diz que a
ausência de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerido não justifica sua condenação às custas e honorários
.

Pede que s
eja concedido ao apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC e artigo 1o da Lei no 7.115/83
.

Pleiteia que s
eja recebido e provido o recurso de apelação, reformando-se a sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo-se a presunção de hipossuficiência e o direito à gratuidade de justiça
.

Pugna ainda para que s
eja a parte apelada condenada nas custas e honorários, os quais devem ser revertidos ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme art. 4o, inciso XXI da LC 80/94.

Nas contrarrazões,
a apelada
argui que
que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica automaticamente a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso concreto
(Id.
309992879
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação Declaratória de Prescrição de Débito com Pedido de Tutela de Urgência julgada procedente
para DECLARAR a prescrição das duplicatas protestadas de no 17175 e no 17542, bem como determinar a exclusão do nome da requerente nos Apontamentos de Protestos do Cartório do 2o Ofício de Tapurah.
Com condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu/apelante, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

O apelante sustenta que, por estar sendo assistido pela Defensoria Pública como curadora especial, deve ser presumida sua hipossuficiência econômica, com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, o órgão atuou nessa condição em virtude da modalidade de citação (por edital), o que não significa que a parte revel não tenha condições de suportar os ônus sucumbenciais, e é evidente que a avaliação de sua situação financeira nem foi possível.

A propósito:
AgInt
no
AREsp
978.895/SP e
AgRg
no
AREsp
718.539/RJ.

Importante ressaltar que, embora indeferida a gratuidade, o STJ definiu nos Embargos de Divergência em Agravo no REsp n. 978.895-SP que o Recurso interposto pela Defensoria Pública, como curadora especial, está dispensado do preparo, e esse
entendimento foi publicado no Informativo n. 0641, de 01/03/2019. Confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de divergência providos. (
EAREsp
978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
DJe
04/02/2019).

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AVALIAÇÃO INVIABILIZADA – RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL – DISPENSA DO PREPARO INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.701.054/SC). Para obter esse benefício é necessária a comprovação da incapacidade financeira.

(N.U 0007366-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022)

Nesse contexto, não havendo comprovação da hipossuficiência econômica do réu/apelante, não há como acolher o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Convém ressalvar também
que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, sendo consequência natural da derrota na demanda. A eventual concessão da gratuidade da justiça não afasta essa condenação, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – PRETENSÃO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC, se ampara aos princípios constitucionais da ampla defesa, o que impõe à Defensoria Pública, no exercício da curadoria, a dispensa do recolhimento de preparo recursal.
A hipossuficiência econômica não pode ser presumida, impondo-se ao vencido a condenação na sucumbência, ainda que representado por curador especial por intermédio da Defensoria
Pública
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006706-25.2014.8.11 .0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:
12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 1
2
% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025